Tribunal: TCU
Processo: 005.755/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 406/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 712/2019-TCU-Plenário e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 93), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Ministério da Economia), Advocacia-Geral da União (AGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Senado Federal (SF), Câmara dos Deputados (CD), Tribunal de Contas da União (TCU), Secretaria de Gestão (Ministério da Economia) e Tribunal Superior do Trabalho (TST), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.755/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - MP; Secretaria de Gestão; Senado Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Superior do Trabalho 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Anna Dias Rodrigues (13159/OAB-MG), representando Advocacia-geral da União; João Luiz Pereira Marciano, representando Câmara dos Deputados; Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), representando Senado Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.